Tribunal: TJMT
Processo: 1027301-13.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027301-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE MARQUES DE BRITO - CPF: 025.912.611-05 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027301-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1027301-13.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrida:

Eliane Marques de Brito

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Constatada cobrança em duplicidade configura a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027301-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1027301-13.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrida:

Eliane Marques de Brito

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por
Banco Inter S.A.

Ação:
de Reparação por Cobrança Indevida Cumulada com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Gloria comarca de Várzea-MT.

Sentença: (Id 185399213):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185399219): defendeu a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedida alternativa a redução o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 185399224):

requer que seja mantida a sentença prolatada juiz
a quo
, que julgou procedente o pedido de indenização a título de danos materiais e morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027301-13.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1027301-13.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco Inter S.A.

Recorrida:

Eliane Marques de Brito

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos a autora alega que realizou o pagamento da fatura do cartão de crédito com cinco dias de atraso, promovendo o pagamento com débito em conta corrente da mesma instituição financeira recorrente, em 20 de junho de 2023, conforme comprovou no documento de ID. 189801205

Todavia o recorrente efetuou a baixa de valores constantes em aplicações financeiras e debitou novamente o valor da fatura;

Aduz que ao perceber a cobrança indevida a autora entrou em contato com a instituição financeira via chat do aplicativo bancário para que verificassem este ocorrido, contudo obteve a resposta que a cobrança da fatura estava correta.

Fato que a autora afirma que não corresponde à verdade, posto que efetuou o pagamento da fatura conforme comprovante anexo à petição inicial.

Do conjunto probatório, verifico que a autora juntou aos autos documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-se do disposto no inciso I, artigo 373, do NCPC.

No entanto a instituição financeira não colacionou aos autos qualquer documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia
,
ex vi
dos artigos 373, II, do Código de processo civil.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No mesmo sentido o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS - ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇAS INDEVIDAS - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS. 1- No caso, a recorrida solicitou informou os descontos realizados indevidamente, e requereu o cancelamento das cobranças indevida na fatura do cartão de crédito, o qual não foi atendido. 2- Configurada falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- A consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1018321-22.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024